Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702013-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OSCAR MOREIRA DOS SANTOS NETO RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A APRESENTAÇAO DA DOCUMENTAÇAO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SEM A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ACORDO E REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIBERAÇÃO DE PARCELA DO VALOR INDISPONIBILIZADO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO BASEADA EM PRETENSA DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO BLOQUEADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUADA. INEXISTÊCIA DE PROVA. 1. Observado que o agravado, a despeito de pleitear o não conhecimento do agravo de instrumento, deixou de indicar, em contrarrazões, fundamentos aptos a embasar tal pleito, mostra-se impositiva a rejeição da preliminar arguida. 2. O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil faculta, à parte agravada, a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do agravo de instrumento, por ocasião do oferecimento de contrarrazões. 2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião do oferecimento de contrarrazões, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2.2. Deixando a parte agravada de justificar a juntada, somente em grau de recurso, de documentos preexistentes à prolação da decisão recorrida, tal documentação não deve ser levada em consideração para fins de exame do agravo de instrumento. 3. A decisão pela qual o relator atribui efeito suspensivo ao recurso é impugnável por agravo interno, de acordo com o artigo do 1.021 do Código de Processo Civil. 4. A inércia da parte agravada, quanto à interposição de recurso contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso, impede a discussão da questão em contrarrazões, porquanto caracterizada a preclusão. 5. As contrarrazões recursais se consubstanciam em instrumento adequado para o oferecimento de resposta à pretensão recursal, não se coadunando com a formulação de pleitos incidentais, a exemplo de propostas de transação ou de designação de audiência para conciliação das partes. 6. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia concessão de oportunidade, às partes, para se manifestarem sobre a questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. 6.1. Tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos não suscitados pela parte executada e sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, mostra-se evidenciada a violação à ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da adstrição, previstos nos artigos 9o, 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil. 7. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 7.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 833, inciso IV, do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, TJMG, TJTO e TJSP, no sentido de ser impenhorável verba alimentar devidamente comprovada nos autos. Aduz que as quantias penhoradas são valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinadas ao seu sustento e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em exame, observa-se que o agravado não alegou, muito menos demonstrou, que a conta corrente na qual recaiu a penhora impugnada é utilizada para recebimento de valores oriundos da exploração da atividade empresarial como microempreendedor. Na verdade, conforme já destacado, o agravado alegou que a quantia bloqueada é fruto de pró-labore e que seria impenhorável em razão e sua natureza alimentar. O único documento acostado aos autos pelo agravado, juntamente com a impugnação, é o extrato da conta bancária por ele mantida no NUBANK como pessoa física (ID 145718961 do processo originário), no qual é possível verificar diversas transações no período de 1/12/2022 a 15/12/2022, a exemplo de transferências recebidas e enviadas de e para terceiros, entre as quais é possível identificar transferências enviadas por pix para a conta por OSCAR MOREIRA SANTOS NT em 2/12/2022 a 8/12/2022, 11/12/2022 e 15/12/2022 provenientes de outra conta bancária com o mesmo CPF do agravado, mantida no Banco do Brasil S/A. A ordem de bloqueio determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau abrangeu diversas contas bancárias em nome do agravado, consoante o detalhamento de ID 145779409, em que foram indisponibilizadas quantias depositadas nas seguintes instituições financeiras: NU PAGAMENTOS S/A (R$ 5.273,75), BANCO DO BRASIL S/A (R$ 1.042,83), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (R$ 145,83), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 26,61) e NEON PAGAMENTOS S/A (R$ 23,38). Em outras quatro instituições financeiras, a ordem não foi cumprida por ausência de fundos. Do cotejo do extrato da conta bancária exibida no ID 145718961 do processo originário com as alegações vertidas pelo agravado na impugnação à penhora (ID 145718949 do processo originário), verifica-se que não foi satisfeito adequadamente o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à comprovação de valor bloqueado seja impenhorável, uma vez que seria proveniente de pró-labore como trabalhador autônomo (microempreendedor). O volume diário de transações realizadas no período de 1 a 15 de dezembro de 2022, com entradas no importe de R$ 73.268,55 (setenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos e de saídas no importe de R$ 69.436,55 (sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), além de pagamentos e recebimentos de terceiros e transferências pelo próprio recorrido de outras contas de sua titularidade, impossibilita o imediato reconhecimento de que a quantia indisponibilizada ostentaria natureza alimentar proveniente do trabalho autônomo por ele desenvolvido. Não há, portanto, como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial tenha estrita natureza alimentar e seja impenhorável, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente quando se considera que o agravado possui outras contas bancárias ativas como pessoa física e movimenta recursos entre elas, como ficou evidenciado no extrato por ele apresentado por ocasião do oferecimento da impugnação” (ID 43399568 - Págs. 11 e 12) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030